Tribunal: STF
Processo: ARE 803906
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE DAS ENTIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO ICMS INCIDENTE SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS. PRECEDENTES. 



     A jurisprudência da Corte orienta-se no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos.



    Não procede a vinculação do recurso à sistemática da repercussão geral com relação a um leading case que controverte sobre questão diversa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.